Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732353-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 242551016 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701820-16.2025.8.07.0018, não constatou a ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos e aquela afetada para julgamento pelo IRDR 21 que justificasse o não sobrestamento do processo. Em razões recursais (Id 74812498), argumenta o agravante, em apertada síntese, que a suspensão do processo com base no IRDR 21 não se justifica, em razão da ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do processo de origem e aquela afetada para julgamento pelo referido incidente. Assevera ter o agravante legitimidade para executar o título judicial oriundo da ação coletiva n. 32.159/97 porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, a Secretária de Saúde do Distrito Federal (extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF), o qual, segundo afirma, era órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeito ao seu controle e supervisão, nos termos do art. 1o, do Decreto no 4.162 de 26 de abril de 1978. Assinala que a discussão travada no bojo do IRDR 21 é distinta da hipótese dos autos, porquanto o art. 2o do Decreto no. 21.479/2000 estabeleceu a sucessão do Instituto de Saúde do Distrito Federal pelo Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos. Nesse sentido, afirma que a exclusão dos servidores de fundações, de autarquias e filiados a sindicato específico do âmbito da coisa julgada da ação coletiva n. 32.159/97 não se aplica ao agravante, o qual, no seu entender, integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal. Sustenta não haver óbice na adoção da providência prevista no art. 985, I, do CPC, tendo em vista a publicação do acórdão de julgamento do IRDR 21. Afirma presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, pugna: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo regular (Id 74818660). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas no recurso, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. A Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em 12/12/2023, admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (...) (grifos nossos) Com o julgamento de mérito do referido IRDR ocorrido em 19/8/2024 (Acórdão n. 1905562), firmou-se a seguinte tese: DELIMITAÇÃO DA TESE DO IRDR Diante de todo o exposto, com fulcro na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais pátrios, conclui-se que: i) diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva, possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; ii) entre eles, possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos de Sentença relativos ao título formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 os servidores da Administração Direta do Distrito Federal que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF, na fase de conhecimento; e iii) a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Assim, com base em tais conclusões, proponho a fixação da seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (grifos originais) No julgamento de embargos de declaração opostos contra o Acórdão n. 1905562, a C. Câmara de Uniformização deste TJDFT corrigiu, de ofício, erro material contido na ementa do acórdão e fixou a tese jurídica nos seguintes termos (Acórdão n. 1990898): (...) 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. No caso concreto, em análise dos autos do processo de referência, verifico que o exequente, ora agravante, era servidor público do quadro de pessoal da administração indireta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, vinculado ao Instituto de Saúde, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas ao Id 227376200 do processo de referência. Assim, evidente se amoldar a controvérsia instaurada nos autos de origem à questão afetada pelo IRDR 21, instaurado com o intuito de decidir sobre a legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, com o que tem plena aplicabilidade ao caso concreto a determinação de sobrestamento exarada na decisão de admissão do aludido IRDR. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. DISTINGUISHING. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. A condenação do Distrito Federal na ação coletiva no 32.159/97 abrange os servidores que, à época, estavam vinculados a órgão integrante da pessoa jurídica Distrito Federal. 3. Inexistindo condenação de fundações na ação coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma. 4. Há distinguishing, contudo, quanto aos servidores vinculados ao Jardim Zoológico de Brasília, órgão que integrava a administração direta do Distrito Federal, e que só foi convertido em Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, em dezembro de 1997, após a distribuição do MS no 7.253/97. 5. A referida fundação está ativa e, por isso, é inaplicável a suspensão decorrente da admissão do IRDR 21 por este Tribunal, que discute a legitimidade ativa de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813338, 07053916320238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, não constatada a ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do processo de origem e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21 que justifique o não sobrestamento do processo, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito do agravante na espécie, para que se dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. Ausente, de tal modo, neste juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda a antecipação da tutela recursal. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora